Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718304-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A AGRAVADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTACIO S.A. contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença no 0708282-07.2020.8.07.0004, movido em desfavor de AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, indeferiu a penhora do faturamento da executada (ID 90338626, origem). Compulsando os autos de origem, extrai-se a informação de que foi decretada a falência da pessoa jurídica agravada (ID 159080436). Houve, inclusive, pedido para inclusão do crédito da agravante no quadro de credores da executada-falida (ID 174476601). À vista do exposto, e à luz dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste-se a recorrente sobre o interesse no julgamento do recurso – o qual versa, unicamente, sobre a penhora de faturamento da executada/agravada. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator